Tribunal: CARF
Processo: 10920.903311/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903311/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, o recurso voluntário não pode ser provido.
Direito creditório que não se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903311/2011-65
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Relatório
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA., recorre a este Colegiado em face
de decisão prolatada pela 4a Turma da DRJ/BSB (fls.) que, em sessão de 31 de outubro de 2013,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.) apresentada contra Despacho
Decisório exarado pela DRF/Joinville/SC (fls.), que indeferira o PER/DCOMP transmitido (fls.)
por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DRF/Joinville/SC, “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente, que, ao rever a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, verificou que
estaria inadequadamente recolhendo seus tributos como empresa unicamente prestadora de
serviços, quando na realidade também executa obras de construção civil. Por isso, alega, teria
apurado crédito a seu favor quando da transmissão de DIPJ e DCTF retificadoras, alterando o
percentual de apuração das referidas bases de cálculo de IRPJ e CSLL de 32% e 12% (serviços)
para 8% e 12%, respectivamente (vendas).
Em suas literais palavras:

Apreciando a MI, a 4a Turma da DRJ/BSB assentou ser necessário verificar se
efetivamente a interessada poderia se valer dos percentuais de presunção de 8% e 12% para
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido por ter, como alega, dentre
suas atividades, a de “construção civil com aplicação integral de materiais”.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

A decisão a quo, depois de reproduzir a legislação que cuida da matéria
(artigos 15 e 20, da Lei no 9.249/1995 e alterações), assentou que, “caberia à interessada fazer
prova do suposto recolhimento a maior do imposto que, no seu entender, decorreria de errônea
mensuração da base de cálculo por aplicação indevida do percentual sobre a receita bruta, na
determinação do CSLL e do IRPJ devido pela sistemática do lucro presumido”.
Mais ainda, ser “imprescindível a juntada, ao processo, dos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do
imposto no período em questão, os critérios adotados para aplicação, sobre a receita bruta mensal, dos
percentuais previstos nos arts. 15 e 20 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a apuração da
contribuição devida e eventuais deduções”.
Para prosseguir que, “a recorrente, a seu turno, não apresentou documentação
suficiente que pudesse demonstrar a natureza das atividades a que se referiram os rendimentos
declarados e que poderia esclarecer quais os corretos percentuais aplicáveis, se de 12%, se de 32%, ou
mesmo de percentuais diversificados, conforme § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95. A ausência de tais
elementos impossibilita exame da apuração da receita bruta e da CSLL ou do IRPJ, na contabilidade da
interessada, e seu cotejo com o montante efetivamente recolhido, restando assim prejudicada a
comprovação do alegado direito creditório. A documentação juntada à impugnação, embora relevante,
mostra-se insuficientes à adequada instrução probatória dos autos, nos termos acima”.
Segue a decisão a quo pontuando que somente a “discriminação do objeto social
constante do Contrato Social da empresa construtora não é suficiente para identificar as atividades que
originaram as receitas auferidas no período alcançado pelas declarações retificadoras. Portanto, o
alegado indébito não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, nos termos do
artigo 170 do CTN”.
E concluir que “uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de restituição, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa”, destacando, ainda que o crédito
utilizado nos presentes autos, “foi objeto dos processos administrativos fiscais no 10920.903311/2011-
65 e 10920.903618/2011-66”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é
inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário no qual,
depois de rebater integralmente os fundamentos da decisão recorrida, insistiu na tese de que faz
jus à redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por praticar, dentre suas atividades, a de
construção civil; para comprovar tal fato, trouxe, além dos documentos anteriormente
encartados, mais os seguintes:

Para finalizar requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
Como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se procedem as
alegações da recorrente de que exerceria, dentre outras, a atividade de construção civil, com
fornecimento integral dos materiais empregados, o que lhe permitiria apurar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido pela aplicação dos percentuais de presunção de
8% e 12% e não 32%, como exigem a Autoridade Tributária e o Acórdão recorrido.
Ou seja, matéria estritamente de prova, diga-se, caberia à recorrente, autora no
caso, a teor do artigo 373, I, do CPC/20151 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara
administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e
artigo 28, do Decreto no 7.574/20114, cumprir com o ônus de provar o quanto alegou.
Antes, porém, da análise dos documentos encartados, cabe breve digressão
sobre o tema em discussão.
Naquilo que é pertinente, desde longa data a legislação que cuida da matéria
dedica tratamento diferenciado e específico ao segmento, em face das nuances que envolvem a
atividade de construção civil e obras públicas, reconhecidamente de maior complexidade, em
alguns casos com período operacional superior a um ano-calendário.
Abstraindo esparsas referências legislativas anteriores sobre o tema, a matéria
começou a ter os efetivos contornos que a cerca até os dias atuais, a partir da entrada em vigor
da MP no 812, de 30/12/1994, logo convertida na Lei no 8.981, de 20/01/1995 e, a partir daí,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

inúmeros atos legais e regulamentares trataram do tema, cabendo ver, naquilo que interessa, sua
evolução ao longo do tempo, principiando pelos artigos 28 e 30 da referida norma legal, em suas
redações originais (todos os destaques foram acrescidos):
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de cinco por cento
sobre a receita bruta registrada na escrituração, auferida na
atividade. (Vide Lei no 9.065, de 1995) (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
b) dez por cento sobre a receita bruta auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de
transporte; (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade. (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
---------x-----------
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Sequencialmente advieram as Leis nos 9.065/1995, 9.249/1995, 9.250/1995 e
9.430/1996, a primeira delas dispondo, pelo seu artigo 10 e referenciando-se ao artigo 28, da Lei
no 8.981/1995, atrás reproduzido:
Art. 10. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de cálculo do
imposto de renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da Lei no
8.981, de 1995, será determinada mediante a aplicação do
percentual de três e meio por cento sobre a receita bruta registrada
na escrituração auferida na atividade. (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
c) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de
transporte, exceto o de carga; (Revogado pela Lei no 9.249, de
1995)
(...)
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

§ 2o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade. (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
E no que pertine ao artigo 30, do mesmo diploma legal, a inclusão de um
parágrafo único, levando o texto original à seguinte redação:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas condições
do art. 10 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com
pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Continuando, foi promulgada a Lei no 9.249/1995, trazendo um novo cenário, a
partir do qual se definiu:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto
nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
b) (...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.
Finalmente, neste primeiro estágio, a Lei no 9.430/1996, apontando para a
seguinte redação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela
soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
Visando consolidar e normatizar toda legislação do Imposto de Renda e da
Contribuição Social trazida pelos textos legislativos antes referidos, a RFB baixou a IN (SRF) no
93, de 24 de dezembro de 1997 que, por sua profundidade, chegou a ser tratada, por muitos,
como um “mini regulamento do IRPJ”. Mais ainda, sua eficácia normativa foi tamanha que
vigeu por largo espaço temporal, só sendo revogada a partir de 24/11/2014, pela IN (RFB) no
1.515.
Referida IN (SRF) no 93/1997, consolidando e regulamentando os dispositivos
mencionados, definiu que:
Art. 3o - À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago
sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6o do
artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a
receita bruta auferida na atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida
com as atividades de:
(...)
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de
mão-de-obra;
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços
em geral, mencionados nas alíneas "b" a "f" do inciso IV do
parágrafo anterior, cuja receita bruta anual seja de até R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), poderão utilizar, na
determinação da parcela da base de cálculo do imposto de renda de
que trata o § 1o deste artigo, o percentual de 16% (dezesseis por
cento).
(...)
§ 7o Às receitas auferidas nas atividades de loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda será aplicado o percentual de 8% (oito
por cento) a que se refere o § 1o deste artigo.
(...)
§ 10. No caso de atividades diversificadas será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Neste interregno temporal, diversas Soluções de Consulta foram proferidas
pela Autoridade Fiscal (RFB), dentre elas a SC no 135, de 23 de Dezembro de 2008:
7a Região Fiscal
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. RECEITA
BRUTA. O percentual a ser aplicado na apuração da base de cálculo do imposto no lucro presumido é
de 8 % (oito por cento) sobre a receita bruta relativa à empreitada para a execução de obras de
construção civil somente quando, nessa contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, o empreiteiro fornecer todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra. Na hipótese de o material ser fornecido, em parte ou no todo,
pelo contratante da obra, o percentual a ser aplicado será de 32% (trinta e dois por cento).
Posteriormente, diversas alterações e adições foram feitas aos textos antes
citados, inclusive pela Lei no 12.973/2014, acrescendo a alínea “e”, ao inciso III, do § 1o, do
artigo 15, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30,
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:(Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(...)
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma,
ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato
de concessão de serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Pois bem feita esta retrospectiva histórico-legislativa, é possível trazer o
seguinte quadro sinótico:
1. desde muitas décadas a atividade da construção civil (entendida essa em
sua forma mais genérica e ampla) tem recebido atenção especial do
legislador tributário em razão das especificidades e particularidades que
norteiam tal segmento econômico;
2. nessa toada, a linha adotada e confirmada pela própria Autoridade
Tributária, via Receita Federal, foi no sentido de que, para fins de apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelas empresas que se dedicassem a
este ramo de atividade e optassem pelo Lucro Presumido seria obtida pela
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

aplicação de percentuais diferentes em razão de os serviços contratados e
prestados resumirem-se à aplicação de exclusiva mão de obra ou com
entrega de material em rito de empreitada na modalidade total;
3. assim, nos casos de prestação de serviços, sem ou com fornecimento de
materiais de forma parcial, a alíquota a ser assumida será de 32% para
apuração da base de cálculo;
4. contrariamente, sendo os serviços UM dos componentes, mas havendo
vinculação com a entrega de materiais por conta da contratada (empresa de
construção civil), na chamada “empreitada total”, a alíquota é de 8%.
Em suma, o que diferencia uma ou outra situação é saber se a empresa de
construção civil (genericamente falando), i) realiza o trabalho para o qual foi contratada
assumindo a responsabilidade de fornecer TODOS os materiais necessários para que a obra
contratada seja entregue FINALIZADA, ou se, ii) ao revés, só presta os serviços combinados,
sem que lhe caiba qualquer encargo em relação à aquisição, fornecimento e responsabilização
pelos materiais empregados.
Feitas estas digressões, já se pode voltar ao caso concreto.
Concretamente, como resumido pela decisão recorrida, “imprescindível a
juntada, ao processo, dos registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o
quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão, os critérios adotados
para aplicação, sobre a receita bruta mensal, dos percentuais previstos nos arts. 15 e 20 da Lei n.o
9.249, de 26 de dezembro de 1995, a apuração da contribuição devida e eventuais deduções”. Mais, que
somente a “discriminação do objeto social constante do Contrato Social da empresa construtora não é
suficiente para identificar as atividades que originaram as receitas auferidas no período alcançado pelas
declarações retificadoras”.
Todavia, se no momento inicial da peça inaugural de sua defesa a contribuinte
limitou-se a encartar o Contrato Social, DIPJ, cópias de DARF e memórias de cálculo de sua
autoria (documentos importantes, mas insuficientes, na visão da decisão recorrida, para firmar a
convicção de que sua efetiva atividade atendia aos preceitos legais exigidos para utilização dos
percentuais reduzidos), quando da protocolização do RV perante este Colegiado Administrativo
Tributário Federal, a recorrente perfilou, além dos anteriores, mais os seguintes comprovantes:
a) notas fiscais dos serviços prestados;
b) relatório de pagamentos do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior;
c) planilhas de cálculo das duas exações; e,
d) sua escrituração regular.
Desse modo, formalmente, a recorrente cumpriu com a exigência imposta para
dar suporte ao seu pleito, restando ver se o que neles consta permite prover seu pedido.
Antes de tudo, não posso deixar de consignar, ressalto a forma com que a
recorrente juntou aos autos os documentos acima destacados (notas fiscais, livros, planilhas,
etc.), sem um mínimo ordenamento lógico que permitisse aferir e contrapor rapidamente as
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

provas juntadas com o alegado nos autos e, mais ainda, sem que a interessada tivesse feito sequer
um índice racional para manuseio de tal documentação; ao contrário, referidas provas – cujo
maior interesse em vê-las aceitas, presume-se, seja da recorrente – foram acostadas dispersa e
aleatoriamente.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF é incisiva:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
Este fato exigiu que este Relator compulsasse e manuseasse referidas provas de
forma individual buscando chegar às informações que pudessem sustentar o quanto aduzido pela
recorrente, tarefa que, como dito, deveria ter sido feita pela maior interessada. Não o fez,
limitando-se, como dito, ao encarte das provas.
Consigne-se, ainda, terem sido juntados documentos (notas fiscais) sem a
mínima possibilidade de leitura de suas datas ou valores, ou seja, prova inútil.
A respeito, apenas exemplificativamente (há mais), veja-se:
a) data ilegível:

b) valor ilegível:

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

c) data e valor ilegível:

De qualquer modo, por evidente, este Relator não deixaria de analisá-las, como
de fato o fez, e, mais ainda, dar-lhe alguma formatação lógica, o que a recorrente não realizou.
Consignada a ressalva acima, passo às conclusões do voto.
O direito creditório que a recorrente alega possuir (R$ 18.376,72) surgiu, no
discorrer da contribuinte, em razão de refazimento de cálculos na apuração do IRPJ e da CSLL
por exercer, dentre outras, a atividade de construção civil, o que lhe permitiria, conforme o caso,
apurar a base imponível das duas exações, pela aplicação dos índices de 8% e 12% e não 32%.
Nas suas literais palavras apostas na MI
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Que levaram à protocolização do PER/DCOMP presente nos autos:

Para demonstrar os cálculos assumidos, a recorrente elaborou a planilha
abaixo, relativa ao AC/2005 (Ex/2006), regime de apuração pelo Lucro Presumido:

Com isso, de acordo com os cálculos refeitos pela recorrente, o quadro seria
o seguinte:
1. IRPJ inicialmente apurado e recolhido

R$ 85.660,71
2. CSLL inicialmente apurada e recolhida

R$ 38.577,29
3. IRPJ apurado após refazimento dos cálculos
R$ 63.014,12
4. CSLL apurada após refazimentos dos cálculos
R$ 30.310,62
5. IRPJ/CSLL recolhidos a maior (1 + 2 – 3 - 4)
R$ 30.913,26
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Estaria, assim, estampado o indébito de R$ 30.913,26 no ano-calendário de
2005 e que suportaria o direito creditório citado no PER/DCOMP de R$ 18.376,72, ou seja, não
haveria tributo a recolher em 31/10/2005 pelo que o montante pago5 teria sido indevido.
Para robustecer seu pleito, a recorrente retificou as DCTF e as DIPJ
(procedimento aceito), sendo que esta última (retificada em 24/01/2011) e pertinente ao período
em questão (AC/2005) mostrou posição consistente com a planilha atras reproduzida.
Para melhor visualização, reproduzem-se, exemplificativamente, as Fichas 14A
(IRPJ) e 18A (CSLL) do 2o Trim/2005 (os demais períodos mantêm-se igualmente consistentes):

5 Quanto aos valores recolhidos inexistem quaisquer controvérsias, constando dos autos cópias dos
DARF.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

De se observar que, da mesma forma, os valores relativos às receitas mantêm
simetria (R$ 236.459,67 sujeitos ao percentual de 8%) e (R$ 123.236,10 sob imposição de 32%).
Assim, em uma visão inicial, as provas favoreceriam à tese da recorrente e
dariam guarida ao pedido.
Porém, tanto a planilha juntada como as DCTF e DIPJ retificadoras são de
unilateral e exclusiva elaboração da contribuinte, sem nenhuma interferência do Poder Público e
que necessitam, para sua validação, ser confrontadas com os documentos que lhes deem
substância, no caso, notas e livros fiscais e a escrituração regular da companhia.
Nessa esteira, este Relator verificou, uma a uma as notas fiscais juntadas
(aquelas que foram possíveis visualizar as datas e valores, descartando as ilegíveis) e comparou
as receitas apuradas pela soma das mesmas e as que constam da escrituração da recorrente,
especialmente Livro Razão.
A partir daí foi possível elaborar o seguinte quadro, ressaltando-se que a
sequência cronológica de datas obedeceu ao encarte aleatória das notas fiscais feito pela
recorrente, ou seja, sem qualquer ordenamento sequencial:
I – 1o Trimestre/2005
I.1 – Rol e soma das notas fiscais
Data
No Nota
Fiscal
Valor
10/02/2005
271
32.507,70
21/03/2005
278
69.982,00
07/01/2005
265
24.752,88
18/01/2005
266
17.176,88
19/01/2005
267
9.446,68
20/01/2005
268
14.089,18
21/03/2005
276
30.708,68
21/03/2005
277
38.376,94
TOTAL 1o TRIM/2005

237.040,94

I.2 – Livro Razão

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Obs. As demais contas de receitas (grupo 00601), não apresentaram valores no trimestre.
Sem maiores digressões e sem levar em conta a possibilidade da existência de
outras notas fiscais e valores impossíveis de se visualizar pelas péssimas cópias juntadas (assunto
já tratado antes neste voto), a inconsistência é flagrante, pela nfs. a receita no trimestre seria de
R$ 237.040,94 e pela contabilidade R$ 109.326,49.
Neste ponto, por óbvio, não se pode deixar de registrar que o valor que consta
no Livro Razão é idêntico ao que consta na planilha elaborada pela contribuinte e na DIPJ
retificadora, o que, também por óbvio, nem poderia ser diferente já que certamente referida
planilha levou em conta o Livro contábil, ignorando as notas fiscais. Sobre isso se falará mais à
frente.
Seguindo com o cruzamento de informações:
II – 2o Trimestre/2005
II.1 – Rol e soma das notas fiscais
Data
No Nota
Fiscal
Valor
07/04/2005
283
69.982,00
13/06/2005
292
550,00
20/05/2005
287
69.982,00
01/04/2005
281
30.904,90
01/04/2005
282
38.376,94
02/05/2005
284
37.859,94
03/05/2005
285
38.924,48
03/06/2005
290
26.213,28
08/06/2005
291
36.296,90
17/06/2005
293
69.987,00
01/06/2005
288
4.179,33
TOTAL 2o TRIM/2005

423.256,77
II.2 – Livro Razão

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Então, somando os valores e subtraindo a parcela do 1o Trimestre/2005, tem-se:
R$ 405.979,54 (-) R$ 109.326,49 (+) 63.042,72
(=) R$ 359.695,77 (Receita do 2o trim/2005)
Do mesmo modo que em relação ao 1o trimestre, a divergência é inconteste.
III – 3o Trimestre/2005
III.1 – Rol e soma das notas fiscais

Data
No Nota
Fiscal
Valor
19/07/2005
297
69.982,00
05/08/2005
299
43.333,32
05/08/2005
298
30.623,45
08/07/2005
295
29.152,72
08/07/2005
294
43.083,99
19/09/2005
302
23.970,37
19/09/2005
304
35.108,94
15/09/2005
301
1.000,00
TOTAL 3o TRIM/2005

276.254,79

III.2 – Livro Razão

Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Então, somando os valores e subtraindo as parcelas dos 1o e 2o
Trimestres/2005, tem-se:
R$ 553.713,20 (-) R$ 405.979,54 (+) R$ 423.955,14 (+) R$ 125.255,06 (-) R$ 63.042,72
(=) R$ 633.901,14 (Receita do 3o trim/2005)
Nesse período, a diferença é da ordem de quase 3 por 1, ou seja, enquanto a
soma das notas fiscais atinge pouco mais de R$ 275 mil, o Livro Razão soma R$ 633 mil,
divergência extremamente significativa.
Resumindo os três primeiros trimestres de 2005 (o 4o trimestre/2005 não
sofreu alterações que implicassem no caso aqui analisado).:
1. Soma das notas fiscais
R$ 936.552,50
2. Livro Razão

R$ 1.102.923,40
3. Diferença (2 – 1)

R$ 166.370,90
Clara, então, a incongruência de valores, sempre ressalvando que, com
pequenas divergências, os montantes estão perfilados com a planilha elaborada pela recorrente a
qual, como dito antes, é de cunho unilateral e necessita, para validação, de suporte probatório
que a justifique.
Pois bem, embora a recorrente não tenha dedicado ao tema UMA LINHA
SEQUER, é possível inferir que a contribuinte tenha elaborado a planilha com a qual buscou
demonstrar o refazimento dos cálculos do IRPJ e da CSLL devidos e, por consequência, o
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

indébito que entende existir, utilizando o regime de CAIXA (permitido para as empresas
optantes pelo Lucro Presumido)6.
Nesse ponto, as informações trazidas pelo Livro Razão ganham consistência,
porém não só divergem dos montantes apurados pela somatória das notas fiscais como não está
registrado em lugar algum do RV tenha sido feita a opção pelo Regime de Caixa e que
EXPRESSAMENTE deveria constar na DIPJ.
AO CONTRÁRIO, a OPÇÃO que lá (DIPJ) se insere é pelo REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Veja-se:

Certo que na DIPJ original “pode” ter constado como opção o regime de caixa,
porém, i) referida DIPJ não está juntada aos autos, impedindo a confirmação desta possibilidade;
e, ii) não se admite mudança de regime após a transmissão da declaração, ou seja, se a
retificadora prevê regime de competência, a DIPJ original obrigatoriamente tem o mesmo
destino.
Mais a mais, as outras duas DIPJ encartadas, no caso, as originais dos AC/2006
e 2007 mostram exatamente o mesmo cenário: Regime de Competência:

6 Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou
inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses
de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
(...)
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será
considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa
jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de
1998, art. 13, § 2o).

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

----------------------------

Assim, induvidosamente as informações e cálculos apresentados padecem da
segurança devida que possa chancelar o pleito da recorrente.
Acresça-se que não foi juntado aos autos um contrato sequer das obras
executadas pela recorrente, grande parte dela com a Prefeitura de Joinville, sendo lícito prever-se
que existam tais instrumentos e que permitiriam se aferir quais os serviços contratados e quais as
obrigações e direitos de contratada e contratante, inclusive se a obra era de empreitada total ou
não.
Demais disso, apenas para que não fique ao largo, registre-se que o contrato
social da recorrente prevendo dentre suas atividades a de prestação de serviços de construção
civil, embora importante documentalmente, não é suficiente, per si, para comprovar QUAIS
serviços foram prestados.
Então, ainda que a recorrente tenha trazido vários documentos para compor seu
rol probatório, faltou a devida consistência e simetria dos dados por ela apurados quando do
refazimento dos cálculos para encontrar o novo valor devido a título de IRPJ e de CSLL do
AC/2005 quando em confronto com a escrituração e notas fiscais dos serviços prestados e, desse
modo, seu pleito se fragiliza e não pode ser provido.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903311/2011-65

Assim, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital